Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES IMPOSTAS. COMPARECIMENTO BIMESTRAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DURANTE O PERÍODO DE NÃO APRESENTAÇÃO. DATA DA FUGA. DIA POSTERIOR AO ÚLTIMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A obrigação de comparecimento periódico em juízo faz-se necessária para justificar as atividades desempenhadas pelo apenado no bimestre anterior, não se admitindo, portanto, a interpretação de que a apresentação tem efeitos prospectivos.

2. Descumprida a condição imposta ao apenado para a prisão domiciliar no regime aberto, a qual exige a apresentação bimestral em juízo para justificar suas atividades, correta a decisão que determinou o cadastramento de fuga na conta de liquidação para o dia imediatamente posterior ao último comparecimento em juízo.

3. Agravo conhecido e desprovido